Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. DISCUSSÃO DA MATÉRIA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RESPONSABILIZANDO A PROMITENTE COMPRADORA PELO PAGAMENTO DAS TAXAS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. LEGITIMIDADE DOS ATOS DE COBRANÇA PRATICADOS NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CREDOR.
1. A respeito da obrigação pelo pagamento das taxas condominiais anteriores à entrega das chaves do imóvel, há acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, envolvendo as mesmas partes, responsabilizando a promitente compradora, doravante Agravada.
2. Nesse quadro, mostram-se legítimos os atos de cobrança praticados pelo Condomínio, porquanto realizados no exercício regular do direito de credor.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.